Tribunal: TCU
Processo: 004.949/2016-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7048/2020-TCU-Primeira Câmara Considerando que, decorridos aproximadamente 2 anos e 8 meses da expedição da determinação 1.7.1. do Acórdão 9626/2017-TCU-Primeira Câmara , o Coren/MA ainda não conclui as medidas administrativas em relação às irregularidades apontadas no PAD Cofen 835/2014, para o qual foi instaurado o PAD Coren 088/2017; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 1o, XXIV, na forma do art. 143, V, 'a', ambos do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em encerrar o processo e arquivar os autos, fazendo-se a determinação abaixo. 1. Processo TC- Processo 004.949/2016-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Carlos Eduardo de Castro Passos (XXX.286.073-XX). 1.2. Entidade: Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Trabalho e Entidades Paraestatais (SecexTrabalho). 1.6. Representação legal: Bruno Rander da Silva Oliveira (OAB-MA 14.745), representando Maria Celia Vale Ferraz. 1.7. Determinações: 1.7.1. determinar ao Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão - Coren/MA, que, no prazo de 60 (sessenta) dias, conclua as medidas administrativas em relação às irregularidades apontadas no PAD Cofen 835/2014, para o qual foi instaurado o PAD Coren 088/2017, inclusive com a finalização da respectiva tomada de contas especial, se for o caso, como determinado no item 1.7.1 do Acórdão 9626/2017-TCU-Primeira Câmara , encaminhado o resultado a este Tribunal, sob pena de aplicação da multa prevista no art. 58, IV, da Lei 8.443/1992; 1.7.2. ordenar à SecexTrabalho que, após o transcurso do prazo acima definido, monitore o cumprimento da determinação anterior em processo específico. .